Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-97.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012504-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILYANA DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 040.004.351-32 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS –
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO POR DIAS E A PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2
.
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 –
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição da apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das testemunhas, que firmemente a apontou como autora do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.

2. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Keilyana
de Araújo Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1012504-97.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de
6
(
seis
) anos
e 5 (cinco) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
641
(
seiscentos e quarenta e um
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O
apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
123347773
, postula

a

sua absolvição por fragilidade probatória
,
nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, almeja que seja decotada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, da terceira fase dosimétrica
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
123347776
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
130710657
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
123347705
,
p.
1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/05/2021, por volta das 15h50min, na residência situada na Rua Jacuí, nº 466, Bairro
Jardim Iguaçu, esquina com Teotônio Vilela, Meia Água, nesta cidade, a denunciada
KEILYANA DE ARAUJO FERREIRA
, envolvendo o adolescente VITOR AUGUSTO DOS SANTOS ALVES (17 anos), foi presa em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 111 (cento e onze) porções, perfazendo massa líquida de 13,94 g (treze gramas e noventa e quatro miligramas), 01 (uma) porção, com cerca de 0,01 g (um grama), e 01 (uma) porção, perfazendo a massa bruta de 12,52 g (doze gramas e quinhentos e vinte miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (111 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, a segunda (01 porção), de
COCAÍNA
, e, a terceira (01 porção), de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 32/34, ID 56906044.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que no referido endereço um casal estava comercializando entorpecentes, razão pela qual, em trabalho de investigação e monitoramento, constatou-se tratar da denunciada e de seu convivente, o adolescente VITOR.

Logo, os investigadores de polícia constataram que no local havia um grande fluxo de pessoas que chegavam e saiam rapidamente, e que algumas vezes, o casal utilizava uma motocicleta Honda/ Biz para entregar drogas.

Consta que, no dia e hora supracitados, durante campana e diligências, os policiais notaram movimentação na residência, e diante da fundada suspeita que havia entorpecentes naquele ponto de tráfico, nele adentraram.

Em revista domiciliar, apreenderam no quarto do casal 01 (uma) porção de maconha, e, na janela, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, sendo que, na bolsa da denunciada, 110 (cento e dez) porções de pasta base de cocaína, prontas para venda, além de 01 (uma) porção de cocaína, a importância de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 8 ID 56906044).

Indagado, VITOR confessou que prática o tráfico, afirmando vender a porção de pasta base pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que a denunciada registra na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0004891-02.2020.8.12.0019), na qual foi beneficiada com a liberdade provisória em data recente, qual seja, 08/04/2021.
[...]
.
Destaques no original

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória
encontra-se perfeitamente comprovada nos autos e não fo
i
objeto de imp
ugnação neste recurso, eis que a
apelante postula somente
a sua absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por fragilidade probatória, nos termos do art. 386,
V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que seja decotada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, da terceira fase dosimétrica.

Todavia, não assiste razão
ao apelante
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabou por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

E tal afirmação se impõe, eis que
não obstante

a apelante
afirme que
a quantidade de entorpecente
s
apreendida
s
na residência
local dos fatos
a seu namorado adolescente, Vitor Augusto dos Santos Alves
–
que

teria assumido a propriedade da
s
droga
s
–

es
s
a
versão
apontada em sua autodefesa é inverossímil e não se sustenta,
porque
há
nestes autos
elementos probantes que demonstram

a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
a

recorrente

não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória
tampouco
a conclusão a que chegou o magistrado

que presidiu a instrução criminal
.

Com efeito, ao contrário
do afirmado pela apelante no sentido de que desconhecia a existência
de
droga
s
no
imóvel
, bem como
que o
s
alucinógeno
s

pertenceria
m
ao
seu namorado adolescente, ta
is
assertiva
s
fic
aram
superada
s

porquanto os
depoimentos dos policiais
civi
s
que participaram da operação, prestados nas fases inquisitiva e judicial, relatam a existência de prévia denúncia apócrifa e monitoramento na residência em que a
recorrente
foi presa na posse de significativa quantidade de drogas, consistente em 111 (cento e onze) papelotes de cocaína
, perfazendo massa líquida de 13,94g (treze gramas e noventa e quatro miligramas), 1 (uma) porção de cocaína, com cerca de 0,01g (um grama), e 1 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa bruta de 12,52g (doze gramas e quinhentos e vinte miligramas), a maior parte
localizada dentro d
a bolsa da
recorrente
que estava no interior
do quarto do casal, sendo impossível que
ela
não soubesse da existência da droga no
imóvel
conforme afirmou, tendo em vista que os
agentes
que realizaram
sua
prisão em flagrante asseveraram que
era
muito presente o forte odor exalado pela cocaína, e que havia grande movimentação de usuários frequentando o local.

Por outro lado, a
tentativa do namorado adolescente da apelante de assumir
,
sozinho
,

a
propriedade da
s
droga
s
mostrou
-se
inverossímil e incompatível com o histórico anterior
daquela

no
envolvimento com droga
s
, tanto que na sentença encontradiça no ID 123347755, prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004891-02.2020.8.12.0019, que tramitou pela 2ª Vara Criminal de Ponta Porã-MS, consta a condenação da
recorrente
pelo crime de tráfico de drogas perpetrado em 28 de julho de 2020, com o mesmo
modus operandi
com a utilização de adolescente, e a informação de que havia sido presa recentemente em outra ocasião também pelo comércio malsão, não sendo crível que
ela
não
tivesse
conhecimento da existência da
s
droga
s apreendidas
, muito menos que a bolsa que estava no quarto do casal havia sido hipoteticamente adquirida por seu namorado de uma usuária de drogas.

Ademais, cai por terra a fantasiosa versão criada pelo casal pelos depoimentos seguros e coerentes do investigador da Polícia Judiciária Civil
, Jeferson Soares Alves nas duas fases da persecução penal,
segundo o qual
após receberem inúmeras denúncias de pessoas da vizinhança que não aguantavam mais a intensa comercialização de entorpecente na casa onde a apelante foi presa em flagrante, razão pela qual realizaram trabalho de investigação e monitoramento
por dias
constatando que a venda dos alucinógenos era realizada por
Keilyana
de Araújo Ferreira e por seu convivente, o adolescente Vitor Augusto dos Santos Alves de 17 anos de idade, ficando, ainda consignado, que além da venda da
s
droga
s
no
imóvel
, o casal também se utilizava de uma motocicleta Honda Biz para fazer a entrega
dos entorpecentes.

Como se sabe, o
simples fato de
a
apelante
afirmar

de maneira contraditória
que a
s
droga
s

apreendida
s

não
lhe pertencia
m

não
macula
os

depoimentos
dos policiais
civis

como

testemunhas,

porqu
e
,

na

condição

de

funcionários

públicos
,

gozam

de

fé

pública

e

suas

declarações

presumem-se

verdadeiras,

até prova em contrário.
A
demais
disso, está claro que

a
recorrente tenta

se esquivar
da responsabilidade pelo crime
que
cometeu
, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos poderiam ter
alterado
a verdade dos fatos

a fim de incriminá-l
a
injustamente
.

Aliás, acerca do tema, não se pode
deixar de ter em mente
que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
propósito, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Não se pode olvidar,
ademais
,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência
, estando
demonstrado
que a
s
droga
s

apreendida
s

na casa, grande parte dela dentro da bolsa da

apelante
,

era de
sua
propriedade
, deve ser mantida
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses
da apelante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para a recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
tráfico de drogas
por parte d
a
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Com
relação à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas,
é imperativo registrar que o
a
fastamento deduzido pela apelante não deve ser acolhido,
porque restou incontroverso nestes autos, o envolvimento do adolescente
Vitor Augusto dos Santos Alves, de 17 anos de idade,
na prática do comércio malsão, conforme se infere dos depoimentos prestados pelos policiais civis,
do interrogatório da recorrente
apelante, assim como pelas declarações do próprio adolescente.

E
ste Tribunal de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, sendo irrelevante o envolvimento anterior do adolescente com o mundo do crime
,
tal como se depreende dos julgados assim resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, VI E ART. 35, CAPUT C/C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 4.042,00G DE MACONHA E 11,3G DE COCAÍNA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no
REsp
1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
07/04/2017).

Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06) quando presentes os elementos essenciais à sua caracterização ante a comprovação de sua estabilidade e permanência.

A natureza e a quantidade da droga apreendida – 4.042,00g de maconha e 11,3g de cocaína – constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade
.

A minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide nas situações em que houver prova do envolvimento do agente com organização criminosa.
(TJMT, N.U 1002637-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO TRÁFICO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÕES DOMICILIAR – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – VISUALIZAÇÃO, PELOS POLICIAIS, DE ATOS DE COMÉRCIO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO APENAS DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA NOS AUTOS – MAJORANTE MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER A RÉ QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM READEQUAÇÃO DO REGIME, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à ré.

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.” (TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, impõe-se conservar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

(TJMT, N.U 1002908-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)
.
Destacamos

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista
art. 40, VI da Lei Antidrogas,

tendo em vista que foi comprovada a menoridade do adolescente, cuja sua qualificação e dados pessoais encontram-se no boletim circunstanciado lavrado pela Polícia Judiciária Civil, no qual ficou demonstrado que
Vitor Augusto dos Santos Alves

tinha apenas 1
7
anos de idade na época dos fatos e que estava envolvido com o crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
junto com sua companheira
, a
apelante
,
devendo, por conseguinte, ser
mantida
a incidência da aludida majorante.

Posto isso, em sintonia
com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto por

Keilyana
de Araújo Ferreira
, mantendo inalterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022